Tribunal: TJDFT
Processo: 0712283-44.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. DANOS MORAIS. BLOQUEIO INDEVIDO E AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE EXTRATOS BANCÁRIOS E DE DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO CUSTORIADO EM CONTAS BANCÁRIAS. EXCESSIVA DEMORA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em verificar a ocorrência de danos morais ao titular de conta bancária em razão do bloqueio indevido de sua conta bancária, fato que inviabilizou a movimentação do dinheiro em poder do banco.
2. O dano moral, previsto na Constituição Federal (artigo 5o, inc. X), revela-se diante da ação ou omissão de seu causador ao atingir a esfera extrapatrimonial da pessoa, que deve abarcar não só a compensação à vítima, mas também servir de desestímulo ao ofensor. 2.1. Diante do contexto normativo previsto nos artigos 6o, inc. VI e 14, ambos do CDC, o dano moral pressupõe a ocorrência de violação à esfera jurídica extrapatrimonial da parte. 2.2. Em que pese a peculiaridade de que o inadimplemento contratual, isoladamente, não seja suficiente para configurar o dano moral, no caso em exame não há dúvidas de que a conduta questionada atingiu de forma bastante contundente a esfera jurídica extrapatrimonial do apelado, que somente conseguiu receber os valores existentes em suas contas após a determinação do juízo singular nesse sentido.
3. O caso concreto revela a ocorrência de danos morais pelo titular da conta bancária diante do bloqueio indevido de saldo respectivo, sem que houvesse o fornecimento dos extratos atualizados individualizados das contas correntes e dos investimentos realizados, nem mesmo a devolução do montante correspondente para o correntista após requerimento dirigido ao banco.
4. Recurso conhecido e desprovido.